Tribunal: TCU
Processo: 026.059/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Representação em que se formula questionamento sobre o acordo que está sendo proposto para encerramento da concessão para exploração das Rodovias BR-116/324/BA e BA526/52.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer sobre a indenização decorrente de rescisão não litigiosa do Contrato de Concessão do Edital no 001/2008 para exploração das Rodovias BR-116/324/BA e BA526/52, firmado entre a Agência e a ViaBahia Concessionaria de Rodovias S.A. (ViaBahia), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, conhecer da presente representação, para, no mérito, considerar prejudicada por perda de objeto, em face da superveniência do Acórdão 199/2025-TCU-Plenário , prolatado nos autos do TC- Processo 039.106/2023-3 , que tratou de solicitação de solução consensual (SSC) formulada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) relativa a controvérsias sobre o contrato de concessão firmado entre a Agência e a ViaBahia Concessionaria de Rodovias S.A. (ViaBahia), decorrente do Edital no 001/2008 para exploração da infraestrutura e a prestação de serviços públicos relacionados à recuperação, operação, manutenção, conservação, monitoração, ampliação de capacidade e melhorias de 681 km distribuídos entre as rodovias BR-116/324/BA e BA-526/528; 9.2. encaminhar ao autor desta representação cópia do inteiro teor do Acórdão 199/2025-TCU-Plenário .